Tribunal: TJMT
Processo: 0003371-72.2015.8.11.0063
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003371-72.2015.8.11.0063
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), J. V. D. A. Q. - CPF: 045.468.261-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DAS DORES DE ARRUDA - CPF: 161.925.161-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE O APELO POR SER INTEMPESTIVO – FEITO QUE TRAMITA PERANTE A VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – INCIDÊNCIA DE PRAZO RECURSAL PREVISTO NO ECA E NÃO NO CPC - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 198, II, do ECA, salvo os Embargos Declaratórios, todos os demais recursos devem ser interpostos no prazo de 10 (dez) dias. Importante registrar ainda que as ações que tramitam perante a Vara de Infância e Juventude e submetidas ao ECA, os prazos não são em dias úteis, mas sim em dias corridos, sendo que a fazenda pública não goza da prerrogativa dos prazos em dobros, conforme estabelece o art. 152, §2º do ECA.

2. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

3. Impossibilidade.

4. Recurso de Agravo Reg
imental desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de AGRAVO REGIMENTAL interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face da decisão monocrática que não conheceu o Recurso de Apelação interposto pelo ora Agravante por sê-lo manifestamente intempestivo.

Em suas razões recursais, argumenta, em síntese, que o prazo para interposição de Recurso de Apelação em ações regidas pelo Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) é de 15 dias, conforme estabelece o CPC e não de 10 (dez) dias, conforme prevê o ECA.

Contrarrazões ao Agravo Regimental apresentadas no Id. 46758477.

É o sucinto relatório

Em mesa para julgamento.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso contra decisão monocrática que não conheceu o Recurso de Apelação interposto pelo ora Agravante por sê-lo manifestamente intempestivo.

A questão é bastante singela e se encontra pacificada no âmbito da jurisprudência deste Sodalício.

Nos termos do art. 198, II, do ECA, salvo os Embargos Declaratórios, todos os demais recursos devem ser interpostos no prazo de 10 (dez) dias.

Assim está disposto o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da
Lei n
o
5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil)
, com as seguintes adaptações:
(Redação dada pela Lei nº 12.594, de 2012)
(Vide)

(...)

II - em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 (dez) dias

I
mportante registrar ainda que as ações que tramitam perante a Vara de Infância e Juventude e submetidas ao ECA, os prazos não são em dias úteis, mas sim em dias corridos, sendo que a fazenda pública não goza da prerrogativa dos prazos em dobros, conforme estabelece o art. 152, §2º do ECA,
in verbis:

Art. 152. Aos procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente.

(...)

§ 2º Os prazos estabelecidos nesta Lei e aplicáveis aos seus procedimentos são contados em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento, vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público.
(Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO – ACOLHIDA
- DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – FORNECIMENTO DE VACINA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REGRAS INFRACONSTITUCIONAIS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA – NÃO APLICAÇÃO – RELATÓRIO MÉDICO – NECESSIDADE, NEGATIVA ADMINISTRATIVA E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS - POSSIBILIDADE ADMITIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – SENTENÇA RATIFICADA. 1 –
Não se conhece da apelação interposta decorrido o prazo estabelecido no arts. 198, inciso 11 e 152, § 2º, ambos do ECA.
2 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 3 – Não se pode opor regras de repartição de competência, previstas em normas infraconstitucionais, utilizadas inclusive para fins de repasses financeiros, em face de regras constitucionais que trazem previsão de solidariedade entre os entes públicos, nas ações que versem sobre o direito à saúde (artigos 196 e 198), estas últimas, reconhecidas inúmeras vezes pelo Supremo Tribunal Federal. 4 – O direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo. Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5º da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos. 5 - Correta a decisão que determinou aos entes públicos que providenciassem o fornecimento de vacina em favor da menor, uma vez que comprovada a necessidade do fármaco, a negativa do ente público e a hipossuficiência da parte autora, especialmente porque esta litiga assistida pela Defensoria Pública, o que por si só comprova a sua parca condição financeira. 6 – A possibilidade de bloqueio de verbas públicas, a qual foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o Superior Tribunal de Justiça para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente. 7 - Diante da nova redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita. (TJ/MT - N.U 0004075-74.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020) (NEGRITEI)

No mesmo sentido, é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ART. 198, II, DO ECA - INTEMPESTIVIDADE - NÃO CONHECER DO RECURSO - REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEDICAMENTO - PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME FETAL E EPILEPSIA - DIREITO INDISPONÍVEL - PEDIDO CONSISTENTE EM MEDIDA PROTETIVA À SAÚDE - PROCEDÊNCIA - DIREITO FUNDAMENTAL CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO - APRESENTAÇÃO PERIÓDICA E RETENÇÃO DA RECEITA MÉDICA ATUALIZADA - POSSIBILIDADE - SENTENÇA CONFIRMADA. 1.
Em se
tratando de apelação dos procedimentos contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o prazo para interposição do recurso é de 10 (dez) dias, computados da data da ciência dos termos em que a sentença foi proferida, nos termos do art. 198, II, desse diploma legal.
2. A União, o Estado e Município, como gestores do SUS, possuem a responsabilidade solidária em fornecer o tratamento necessário para garantia da saúde. 3.A garantia à saúde e, em última análise, à vida, é ampla e irrestrita, não cabendo à Administração Pública erguer barreiras burocráticas ensejando obstaculizar o tratamento pleiteado. 4. Sentença confirmada. (TJMG - Apelação Cível 1.0704.15.007212-9/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2019, publicação da súmula em 04/10/2019) (NEGRITEI)

Considerando que o Recorrente foi intimado em 13/11/2018 e protocolou o Recurso de Apelação em 06/12/2018, conforme certidão no Id. 827399, conclui-se que o apelo é intempestivo.

O que a Agravante pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do Recurso de Agravo Regimental.

Assim, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Trago à colação, o recente aresto jurisprudencial emanado deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL (ART. 557, CAPUT, DO CPC). EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 25 DA LEF. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. REGIMENTAL DESPROVIDO. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o regimental interposto. (TJ/MT - AgR 170274/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/11/2016, Publicado no DJE 21/11/2016)

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente regimental e MANTENHO inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020